Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACATO. CONFISSÃO JUDICIAL NÃO OCORRIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. OMISSÃO AUSENTE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu asseverando haver omissão no acórdão (ID 81993558), pois em seu interrogatório teria confessado parcialmente a prática do crime imputado (CP, art. 331; DESACATO), mas não foi considerada na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar erro da dosimetria da pena por desconsideração da confissão parcial do cometimento do crime de desacato (CP, art. 331), ocorrida em interrogatório judicial (audiência de instrução).
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. O recurso de apelação criminal ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo à instância recursal toda a matéria debatida na instancia de origem, permitindo o reexame da individualização da pena. Precedente: Acórdão 1975269.
5. A atenuante da confissão espontânea pressupõe, como requisito mínimo, o reconhecimento consciente e voluntário da prática delitiva pelo acusado, ainda que de forma parcial, qualificada ou extrajudicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância, contudo, não se verifica na hipótese em exame.
6. Em interrogatório judicial, o réu limitou-se a afirmar que não se recorda dos fatos narrados na denúncia, alegando estado de embriaguez à época e conhecimento apenas indireto do ocorrido, obtido por relatos de terceiros (irmã, mãe e esposa). A ausência de memória do evento, desacompanhada de qualquer admissão de autoria ou assunção de responsabilidade penal, não se confunde com confissão, pois inexiste reconhecimento da conduta típica. Assim, não caracterizado o núcleo essencial da confissão — qual seja, a aceitação da prática do delito —, revela-se juridicamente inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
7. Não caracterizada a confissão espontânea em audiência de instrução em julgamento, tampouco parcial, tem-se por irrepreensível a dosimetria da pena efetuada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972373, R. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, J. 20/02/2025, P. 06/03/2025.